Tribunal: TJBA
Processo: 8073957-79.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073957-79.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADEMIR CALDAS MENDONCA

Advogado(s)
:
DANIEL JESUS DE ALMEIDA, LETICIA SILVA LINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIA
S
. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA APÓS APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSTANTE NO PLENÁRIO DO TJBA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Cuidam os autos de recurso de apelação interposto em face de sentença que
julgou improcedente o
pedido de indenização por licença-prêmio não usufruída em razão da aposentadoria
.

2.
O cerne da controvérsia circunvolve-se à legalidade de conversão, em pecúnia, de licença-prêmio não usufruída por servidor do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, após a aposentadoria voluntária.

3.
Apesar de a licença prêmio ter
sido revogada tanto no Estatuto dos Servidores Civis (Lei n.º 6677/94), quanto na Constituição Estadual, ela não deixou de existir, tendo em vista que continuou sendo considerada um direito do servidor, assegurado pela Administração, concedida a título de reconhecimento, nos termos delineados pela Lei n.º 13.471/2015. Assim, verifica-se o direito líquido e certo dos servidores estaduais em gozar as licenças prêmios, adquiridas e não usufruídas, até a data da sua aposentação após a publicação da supracitada lei.

4
.
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento admitindo a conversão de direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais poderem delas usufruir, conforme decisão proferida no julgamento do ARE 721.001-RG/RJ, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes,
Tema 635 da Repercussão Geral.

5
. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já decidiu reiteradas vezes no sentido de reconhecer a possibilidade de pagamento de indenização por licença-prêmio não gozada por ocasião da aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.
Este foi o
entendimento firmado no
REsp: 1881283 RN 2020,
submetido ao rito do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos, Tema 1086, que fixou a seguinte tese: “Presente a redação original do art. 87, § 2.º, da Lei n.º 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7.º da Lei n.º 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço”.

6
. Assim, a negativa por parte da administração pública em converter o benefício em pecúnia corrobora com o enriquecimento ilícito da Administração Pública estadual, o qual não pode ser admitido.
Neste Sentido precedentes do TJBA.

7
. Logo, a conversão em pecúnia do direito à licença-prêmio, trata-se de medida reparatória que deve ser adotada, a fim de compensar a servidora pelo trabalho desempenhado e pelo cerceamento de gozo de benefício que lhe era próprio.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8073957-79.2020.8.05.0001

tendo como apelante o
ESTADO DA BAHIA

e como apelado

ADEMIR CALDAS MENDONÇA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
d
ar provimento
ao recurso
,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22